Tribunal: TJMT
Processo: 0008169-70.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 0008169-70.2012.8.11.0002
RECORRENTES: ÉLIO JOÃO JASKULSKI E OUTRO
SIMÃO LIDIO MENEGASSI
RECORRIDA: SIMÃO LIDIO MENEGASSI
ÉLIO JOÃO JASKULSKI E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Élio João Jaskulski e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 116495979):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VASECTOMIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – PRELIMINARES REJEITADAS – ESTERILIZAÇÃO PRECOCE E SEM CONSENTIMENTO ORIENTADO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 10 DA LEI 9263/1996 – VIOLAÇÃO AO ART. 6o, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL IN RE IPSA – ARBITRAMENTO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DOR PERSISTENTE – SEQUELA PROVENIENTE DE ERRO MÉDICO COMPROVADO – PREJUÍZO MATERIAL – REPARAÇÃO DEVIDA – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO NO VALOR PRETENDIDO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA QUANTIA EFETIVAMENTE GASTA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – CIRURGIA REPARADORA IMPRESCINDÍVEL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO INTEGRAL À PARTE RÉ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Uma vez que integra a cadeia de fornecimento de serviços de consumo, a Clínica médica responde objetivamente pelos danos causados ao paciente (art. 14 do CDC). Não há cerceamento de defesa proveniente da simples confecção de laudo pericial cuja conclusão diverge da apresentada pelo assistente técnico. A realização de vasectomia precoce e sem as formalidades exigidas pelo art. 10 da Lei 9263/1996 configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, além de caracterizar afronta ao direito à informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC. E deve ser reduzida a importância arbitrada para essa finalidade quando está acima do que tem definido os Tribunais pátrios em casos similares. O prejuízo material não se presume, tem de ser comprovado para que se reconheça a obrigação de indenizar (art. 14 do CDC c/c art. 373, inciso I, do CPC). A reforma parcial da sentença torna necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência.
(TJ-MT 00081697020128110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118313955).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que deu parcial provimento a ambos os recursos para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e condenar os réus à reparação pelo prejuízo materiais e a pagarem solidariamente a cirurgia de reversão da vasectomia, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Os recorrentes alegam a violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, ao argumento de que é “(...) impossível extrair qualquer indício que permita verificar, a priori, ou ao menos em tese, qualquer suposta responsabilidade da microempresa recorrente no evento narrado, inexistindo qualquer indício que possa justificar a sua permanência do polo passivo da demanda. (...)”.
Apontam a contrariedade ao artigo 473, §2o, do CPC, sob a alegação de que “(...) o r. Perito, por suas próprias convicções, DECIDIU questão de mérito ao a firma r que houve falha “no processo de esterilização” (sic) e de nexo causal entre o dano alegado pelo recorrido e a conduta do médico recorrente, incorrendo na vedação do parágrafo 2o do art. 473 do CPC e eivando de vício in sanável todo o laudo pericial. (...)”.
Suscitam a afronta aos artigos 14, §3o, do CDC e artigo 393, §1o do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o acórdão recorrido deixou de considerar a IMPOSSIBILIDADE de se estabelecer relação direta entre a cirurgia reclamada e as dores alegadas pelo autor/recorrido, as quais podem se manifestar por diversos fatores, configurando evidente CASO FORTUITO. (...)”.
Aduzem que o aresto recorrido violou o artigo 8o do CPC, porquanto o valor fixado a título de indenização por danos morais não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id 121219979) e preparado (id 121281452).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 121759476).
Contrarrazões apresentadas (id 125028654).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANTT. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1728281 RS 2018/0039732-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n)
Assim, embora tenha alegado a violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação artigo 473, §2o, do CPC está amparada no argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois “(...) o r. Perito, por suas próprias convicções, DECIDIU questão de mérito ao a firma r que houve falha “no processo de esterilização” (sic) e de nexo causal entre o dano alegado pelo recorrido e a conduta do médico recorrente, incorrendo na vedação do parágrafo 2o do art. 473 do CPC e eivando de vício in sanável todo o laudo pericial. (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Os réus arguem ainda cerceamento de defesa porque o laudo pericial teria sido elaborado sem técnica e com parcialidade.
Todavia, essa prova foi produzida depois de serem cientificadas ambas as partes e lhes facultada a participação, tanto assim que foi acompanhada por assistente técnico indicado pelos réus.
A simples divergência entre a conclusão do assistente e do perito não caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. ALEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado. 4. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1363670, AP n. 07045017920178070004, relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDF, julgado em 12/8/2021, publicado no DJE de 24/8/2021, sem grifos no original).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL (...) - Haverá cerceamento de defesa, tão somente, quando houver grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, todos estes assegurados pela Constituição Federal, ou seja, é necessário que a prova não produzida se caracterize como imprescindível para a solução da lide (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.010934-2/001, relator Des. Renato Dresch, 4a Câmara Cível, julgado em 14/10/2021, publicação da Súmula em 15/10/2021, sem grifos no original). (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PERITO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973) quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que reputar desnecessárias, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo, no caso, cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o Tribunal local considerou desnecessária a produção de mais provas, além daquelas que já se encontravam no processo, para o julgamento do incidente de suspeição do perito. 4. A alegação de suspeição do perito foi rejeitada porque o Tribunal a quo entendeu que o pagamento da passagem aérea pela parte adversa do excipiente, ora agravante, não caracterizava dádiva ou presente a denotar motivo para suspeição do perito, "mas sim despesa ordinária para a realização da prova" e concluiu que "meras suspeitas, infundadas em elementos concretos de interesse em favorecer qualquer das partes, não justificam seja declarada a suspeição." 5. A modificação do julgado recorrido para reconhecer o cerceamento de defesa e a suspeição do experto, nos termos como delineados na peça recursal, implica o revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1897124 MA 2020/0249135-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (g.n)
Os recorrentes suscitam a afronta aos artigos 14, §3o, do CDC e artigo 393, §1o do Código Civil, ao fundamento de que “(...) o acórdão recorrido deixou de considerar a IMPOSSIBILIDADE de se estabelecer relação direta entre a cirurgia reclamada e as dores alegadas pelo autor/recorrido, as quais podem se manifestar por diversos fatores, configurando evidente CASO FORTUITO. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o art. 944 do Código Civil.
A responsabilização civil por prejuízo dessa natureza tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.
A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois o autor confiou na informação de que a vasectomia era passível de reversão e, contudo, suportou dores classificadas como incapacitantes pelo perito judicial. (...)”.
A partir dessas premissas, a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem nesse aspecto também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. CULPA. NEGLIGÊNCIA. PÓS-OPERATÓRIO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, do acervo fático-probatório, inclusive do laudo pericial, concluiu pela responsabilidade da recorrente, em razão da presença de nexo causal e de culpa na forma de negligência, pois, como a cirurgia e o pós-operatório imediato foram realizados no Hospital da agravante, assim, também este deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pela autora, pois "o grande dano estético e moral da autora advém da cicatrização comprometida pelo pós-operatório negligente dos réus".
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a conduta da agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1740171/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021) (g.n)
Os recorrentes ainda sustentam a afronta ao artigo 8o do CPC, sob a alegação de que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, pois não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Contudo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esse ponto também demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INFECÇÃO DE PARTURIENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. (...) 7. A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 8. Se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima. 9. A responsabilidade das operadoras de plano de saúde decorre da falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados. 10. A argumentação em torno da inexistência de dano ao paciente - inclusive destacando trechos do laudo pericial que, em tese, amparam a pretensão - encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em recurso especial a revisão de fatos e provas que atestaram os danos de ordem material e moral, decorrentes da infecção e óbito da parturiente. 11. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não identificadas na hipótese concreta. 12. Considerando o ato ilícito absoluto, causador da morte da paciente, sobre o valor da condenação por danos morais incidem juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Precedente da Corte Especial. 13. Não há se falar em julgamento além do pedido, quando a prestação jurisdicional guarda correlação com a pretensão concretamente manifestada pelos demandantes. 14. Recursos especiais conhecidos e não providos.
(STJ - REsp: 1769520 SP 2016/0087746-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, bem como indeferido o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Recurso Especial interposto por Simão Lídio Menegassi
Trata-se de recurso especial interposto por Simão Lídio Menegassi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 116495979.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela ínfimo, de forma que deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Recurso tempestivo (id 121829976) e preparado (id 121829497).
Contrarrazões apresentadas (id 125028654).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela ínfimo, de forma que deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) A hipótese dos autos não é de mero aborrecimento ou dissabor tolerável, pois o autor confiou na informação de que a vasectomia era passível de reversão e, contudo, suportou dores classificadas como incapacitantes pelo perito judicial.
O valor a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômica e financeira das partes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.
Os R$ 80.000,00 estabelecidos na origem estão acima do que tem estipulado os Tribunais pátrios em situações similares, portanto devem ser reduzidos para R$ 30.000,00. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esses pontos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório dos autos, concluiu pelo interesse de agir da parte autora e pela configuração do ato ilícito, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1563848/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020). (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Élio João Jaskulski e outro e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC) (id 121185481); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Simão Lídio Menegassi (id 121374989).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça